Tribunal: STF
Processo: RE 523471
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. MULTA. VEDAÇÃO DO EFEITO DE CONFISCO. APLICABILIDADE. 
   RAZÕES RECURSAIS PELA MANUTENÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO 
   PRECISA DE PECULIARIDADE DA INFRAÇÃO A JUSTIFICAR A GRAVIDADE DA 
   PUNIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme orientação fixada pelo 
   Supremo Tribunal Federal, o princípio da vedação ao efeito de 
   confisco aplica-se às multas.
2. Esta Corte já teve a 
   oportunidade de considerar multas de 20% a 30% do valor do débito 
   como adequadas à luz do princípio da vedação do confisco.
Caso 
   em que o Tribunal de origem reduziu a multa de 60% para 30%.
3. 
   A mera alusão à mora, pontual e isoladamente considerada, é 
   insuficiente para estabelecer a relação de calibração e 
   ponderação necessárias entre a gravidade da conduta e o peso da 
   punição. É ônus da parte interessada apontar peculiaridades e 
   idiossincrasias do quadro que permitiriam sustentar a 
   proporcionalidade da pena almejada.
Agravo regimental ao qual se
   nega provimento.